Tribunal: TJES
Processo: 5012605-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012605-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES e outros

COATOR: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DEMONSTRADO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL E RESPONDEU A DIVERSOS PROCESSOS POR ATOS INFRACIONAIS. DESCLASSIFICAÇÃO E ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. A “prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

2. O perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado se encontra demonstrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a autoridade coatora apontou que o paciente responde a outras ações penais, além de ter registro pela prática de atos infracionais quando adolescente.

3. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

4. No que se refere à alegação de a conduta do paciente se amolda ao delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, deve-se pontuar que o feito ainda se encontra em fase embrionária, não tendo ocorrido sequer o oferecimento da denúncia, além de que demanda dilação probatória, procedimento incompatível na presente via.Da mesma forma, a alegada atipicidade da conduta, sob o argumento de que se trata de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento também não é passível de ser analisada na via estreita do writ, por demandar dilação probatória, sendo certo que a quantidade pequena de munição, por si só, não é suficiente para reconhecer a atipicidade da conduta, devendo ser feita uma análise detida das circunstâncias da apreensão. Precedentes STJ.

5. A “presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”(AgRg no RHC n. 187.574/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

6. Uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KLEBERSON LOUZADA BENEVIDES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0000249-02.2024.8.08.0069.

O impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que a decisão que converteu a prisão em flagrante padece de fundamentação, na medida em que não indicou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ser genitor de uma criança de 4 (quatro) meses de idade.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 9627496 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9747530).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9761944), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KLEBERSON LOUZADA BENEVIDES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0000249-02.2024.8.08.0069.

O impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, salientando que a decisão que converteu a prisão em flagrante padece de fundamentação, na medida em que não indicou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ser genitor de uma criança de 4 (quatro) meses de idade.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme consta dos autos eletrônicos, o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/2033 e no art. 329 do Código Penal.

De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID nº 9598440), guardas municipais foram acionados para averiguar uma denúncia de que um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo no meio da rua em direção a outro indivíduo.

Ao chegarem no local, os agentes municipais foram abordados por uma pessoa chamada Carlos Alberto, a qual afirmou ter sido vítima dos disparos feitos por um elemento de alcunha “Bibinho”, que estava na posse de duas armas de fogo, calibres 32 e 38.

De posse das referidas informações, os guardas se deslocaram até a residência de “Bibinho”, posteriormente identificado como o paciente KLEBERSON, que, ao notar a presença dos agentes, tentou se evadir, tendo sido, entretanto, alcançado pelos guardas, momento em que o autuado resistiu a ordem de parada e tentou agredir os agentes.

Em busca pessoal, foram encontradas no bolso do paciente 6 (seis) munições intactas de calibre .38.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, a princípio, mostra-se cabível a decretação da prisão preventiva, considerando as penas máximas previstas para os crimes pelos quais o paciente fora autuado, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

A prova da materialidade do delito e a existência de indícios de autoria se encontram demonstradas por meio dos elementos investigativos colhidos até então, com destaque para os depoimentos dos guardas municipais que participaram da diligência.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, ao contrário do defendido pelo impetrante, encontra-se devidamente demonstrado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a autoridade coatora apontou que o paciente responde a outras ações penais, além de ter registro pela prática de atos infracionais quando adolescente.

E, de fato, em consulta ao Sistema E-Jud, pude verificar que o paciente possui diversas passagens pela Justiça da Infância e Juventude (ao menos cinco processos), além de responder a uma ação penal pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Nessa linha, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

No que se refere à alegação de que a conduta do paciente se amolda ao delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, deve-se pontuar que o feito ainda se encontra em fase embrionária, não tendo ocorrido sequer o oferecimento da denúncia, além de que demanda dilação probatória, procedimento incompatível na presente via.

Da mesma forma, a alegada atipicidade da conduta, sob o argumento de que se trata de posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento também não é passível de ser analisada na via estreita do writ, por demandar dilação probatória, sendo certo que a quantidade pequena de munição, por si só, não é suficiente para reconhecer a atipicidade da conduta, devendo ser feita uma análise detida das circunstâncias da apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância.
2. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação, ressaltando a reincidência delitiva do réu, entendimento que está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 3 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 888.153/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Alinhando-se ao entendimento do STF, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes.
3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020), de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado
. 4. Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. 5. In casu, a despeito das alegações da defesa, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o crime foi cometido em conjunto com o delito de tráfico, o que afasta a mínima ofensividade da conduta. 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 874.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Por fim, relembro “
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
.”(AgRg no RHC n. 187.574/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

E uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.